Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734950-53.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SERGIO HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA DESPACHO Ao agravado-réu, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Banco-autor, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora